Tribunal: TJES
Processo: 5000167-80.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-80.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANINE RODRIGUES VIANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000167-80.2024.8.08.0069

RECORRENTE: GEANINE RODRIGUES VIANA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. DIREITO ADQUIRIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA JÁ IMPLEMENTADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PROVIMENTO AO RECURSO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por GEANINE RODRIGUES VIANA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que a autora narra fazer jus ao pagamento das parcelas correspondentes ao período de 8 de novembro de 2016 a agosto de 2019, relativas à promoção de 2016.

Em contestação de ID 12189350 o Estado do Espírito Santo sustentou que a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1.º da Lei Estadual n.º 10.470/2015, bem como afirmou a impossibilidade do pagamento enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu da seguinte maneira:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12189374 sustentando a procedência do pedido, requerendo a reforma da sentença.

A Ré apresentou contrarrazões de ID 12189384 sustentando a existência de coisa julgada, bem como requereu a manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preparo recolhido no ID 12471345.

Aduz a parte recorrida que o mandado de segurança coletivo foi impetrado em 07/11/2016 e, por esse motivo, eventual pretensão de recebimento das parcelas decorrentes da promoção de 2016 deve ser deduzida em sede de cumprimento de sentença, nos autos da referida ação, não sendo cabível a propositura de nova demanda de conhecimento com o objetivo de reconhecer a mesma obrigação.

Contudo, no caso dos autos, o Sindicato atuou na condição de substituto processual, não impedindo, portanto, a apreciação da matéria em âmbito individual. Não obstante o brilhantismo do juízo
a quo,
tenho que a coisa julgada proveniente do julgamento do mandado de segurança coletivo está relacionada ao transporte daquilo que beneficia o substituído, por força do art. 22, § 1º da Lei nº 12.019/09.

No caso dos autos, o que se transporta é o reconhecimento do direito. Por tal motivo, afasto a preliminar aventada e reconheço a necessidade de reforma da sentença recorrida.

Prossigo com o julgamento do mérito, pautada na teoria da causa madura.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo sustenta a existência de coisa julgada, contudo, os fundamentos não devem prosperar. Como se explica, a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal encontra respaldo no art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que os valores decorrentes do processo de promoção referente ao ano de 2016 já foram implementados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e devidamente incorporados aos vencimentos dos servidores.

Não há que se falar em violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, eis que estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO. ATOS 1.232/2015 E 1.233/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA 271 STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas às fls. 64. 2. Trata-se de Ação de Cobrança de parcelas retroativas ajuizada por Débora Romão de Araújo em face do Estado do Espírito Santo, na qual a Autora/Recorrida requer a condenação do Estado ao pagamento retroativo de promoção que alega ter direito, tendo em vista decisão do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do ES, que cancelou as promoções da carreira do Judiciário, visando atender o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Em que pese a alegação recursal de que o pleito autoral já fora atingido pela coisa julgada sob o fundamento de que ¿na decisão transitada em julgado, contudo, esse pedido foi julgado improcedente, tendo os efeitos das promoções sido deferidas somente a partir da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 15 de março de 2016¿ o que o Mandado de Segurança decidiu, por cumprimento estrito da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, foi autorizar a promoção dos servidores, na forma definida pelos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ¿com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF¿ (fls. 45). Isso não significa o trânsito em julgado dos valores pretéritos e não abarcados pelo Mandado de Segurança. A Súmula 271 do STF, estabelece, in verbis, que: ¿concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria¿. Ou seja. a Súmula esclarece que os valores pretéritos podem/devem ser reclamados posteriormente, sendo uma possibilidade jurídica por não serem atingidos pela coisa julgada
. 4. Resta, porém, outra condicionante ao deferimento do pleito autoral: a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à isso, o Desembargador Presidente, quando da decisão do referido Mandado de Segurança, proferiu entendimento no sentido de que consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, [...] o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), declarando, assim, a possibilidade jurídica e fiscal do efetivo pagamento da progressão reclamada. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. (RECURSO INOMINADO Nº 0017146-86.2019.8.08.0035 RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORECORRIDA: DÉBORA ROMÃO DE ARAÚJORELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB).

Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.
02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário
. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrente está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. Da mesma forma, não há que se falar em violação da reserva de plenário, se não fora declarada a inconstitucionalidade da norma.

Assim, é medida que se impõe a condenação do recorrido ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, sob pena de ofensa ao direito incorporado aos proventos dos servidores, face ao reconhecimento da validade da promoção realizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar o recorrido ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes à Promoção de 2016, conforme decidido nos autos do Processo n.º 0036097-44.2016.8.08.0000. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)